Tribunal: STF
Processo: RE 1439326
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Plano de saúde- Relação de consumo - Descabimento de denunciação à lide - Cláusulas contratuais - Medicamento tido como experimental - Descaracterização - Agravo retido desprovido e apelação provida.” (eDOC. 7, ID: 7ef5d698, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, II, XVII, XVIII, XXXVI, LV; 93, IX; 195, § 5º, do texto constitucional (eDOC. 16, ID: cb8c0107).



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido não teria enfrentado teses imprescindíveis para o correto deslinde da controvérsia, tampouco teria observado o direito à ampla defesa, pois indeferiu pedido de produção de prova contábil.



    Alega desrespeito ao ato jurídico perfeito, tendo em vista o fato do contrato de plano de saúde ser um contrato de trato sucessivo, renovável ano após ano, não afasta a conclusão de que a aplicação de lei com início de vigência posteriormente à assinatura do contrato implica em retroatividade da lei.



    Afirma transgredido o princípio da legalidade, haja vista a imposição de obrigação não prevista em lei, tampouco em contrato. Salienta, por fim, que a restrição à cobertura de planos de saúde é válida por visar dar base e operacionalidade aos deveres elencados no Estatuto Social – donde é inequívoco o cabimento de analogia a dito dispositivo constitucional ao presente caso pois, à semelhança do que ocorre com a Previdência Social Pública, nenhum beneficio pode ser estipulado e pago sem a correspondente fonte de custeio, o que ocorrerá no presente caso a manter-se o V. Acórdão pois ele impõe ao Recorrente uma despesa sem que haja o custeio respectivo, ante a proporcionalmente mais baixa contribuição (preço) paga pela Recorrida.



    Inicialmente, os autos chegaram nesta Suprema Corte no ARE 707.464/SP, oportunidade na qual determinei a sua devolução à origem, para observância da sistemática da repercussão geral (eDOC. 35, ID: 48fe71b9).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao reapreciar a controvérsia, manteve o acórdão anterior:



    “OBRIGAÇÃO DE FAZER — Plano de assistência à saúde -- Cobertura de medicamento — Improcedência — Acórdão que deu provimento à apelação da autora — Recursos Especial e Extraordinário interportos — Reapreciação da matéria determinada — Tema n° 123 do STF — Repercussão geral — As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5% XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência — Tese inaplicável à hipótese — Medicamento (Avastin) que não era experimental, estando, inclusive, registrado na ANVISA ó ~ desde o ano de 2005 — Inexistência de violação do contrato, ÇO que foi celebrado anteriormente à Lei n° 9.656/98 — ACÓRDÃO MANTIDO.” (eDOC. 39, ID: f57e5d07, p. 2)



    É o relatório.



    Decido.



    De início, em relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, Tema 339. Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Registro, de outro lado, que, no tocante à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tema 660. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2013)



    Verifico que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, com base na legislação infraconstitucional, nas cláusulas contratuais pertinentes e no conjunto probatório constante dos autos, acentuou a necessidade de custeio do tratamento médico postulado. Confira-se, quanto ao ponto, trecho do acórdão recorrido:



    “Tratamento experimental é, no entanto, tão somente aquele sem base cientifica alguma, sem respaldo na literatura médica e não sendo ministrado em pacientes em situação similar. Um catálogo administrativo, como o mantido pela ANVISA, não pode, evidentemente, acompanhar os avanços da medicina e não pode ser tido como definidor de todos meios curativos possíveis e viáveis, o que, por certo lapso, em detrimento da cura de enfermos ou, ao menos, da amenização de seus males, deixaria de lado todos os medicamentos novos e decorrentes de avanços nas pesquisas cientificas (Francisco Eduardo Loureiro, Planos e Seguros de Saúde, in ‘Responsabilidade Civil na Área de Saúde’, coord. Regina Beatriz Tavares da Silva, Saraiva, São Paulo, 2007, pp.308-9). 



    A cláusula de exclusão invocada não tem, portanto, a extensão proposta pela ré e não atinge o caso concreto. 



    O E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgado recente (Ap.469.562-4/ 0-00, 8a Câm. Dir. Priv., rel. Des. Salles Rossi, j. 10.5.2007), teve oportunidade de apreciar situação similar e relativa ao mesmo medicamento questionado (Avastin ou bevacizumab), em que ficou assinalado o fato de persistir registro específico da droga junto à ANVISA desde 13 de maio de 2005, reconhecendo como injusta e abusiva a recusa de cobertura, diante da prescrição médica individualizada e específica. 



    Na espécie, foi solicitado, com adequação, o fornecimento de medicamento necessário a tratamento médico, devendo ser considerada, aqui também, indevida e violadora do contrato celebrado a negativa esposada pela apelada. 



    Resulta, daí, a obrigação da ré de cobrir as despesas advindas do uso dos medicamentos em relevo, tidos como úteis à recuperação da falecida autora.” (eDOC. 7, ID: 7ef5d698, pp. 6-7)



    Observo, desse modo, que divergir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279/STF e 454/STF.



    Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI N. 8.078/1990. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A discussão a propósito da abusividade, ou não, de cláusula de contrato de plano privado de assistência à saúde pressupõe interpretação da legislação infraconstitucional, apreciação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório, a caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. Incidência dos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.413.881-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito do consumidor. Contrato de plano de saúde. Cobertura de procedimento. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Existência de fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pelo recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.414.789-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente